Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, que julgou improcedentes os pedidos iniciais diante da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o Banco apelado prestou informações suficientes para garantir ao consumidor o entendimento sobre o tipo de empréstimo contratado, no caso cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e, por consequência, se há nulidade ou abusividade dos encargos no contrato entabulado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal de Justiça o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
4. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
6. Houve a devida contratação do cartão com reserva de margem consignável – RMC, ficando evidente os termos e as condições dos serviços. Em contrapartida, não se demonstrou a suposta omissão de informações ou ausência de esclarecimento sobre o RMC.
7. Ficou devidamente esclarecido que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não estando o consumidor dispensado do pagamento integral das faturas.
8. O Enunciado no 382 da Súmula do STJ preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
9. Não há demonstração de que os juros estejam em desconformidade com a média de mercado, sendo legítima a estipulação.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado e da regular prestação do serviço pelo Banco, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de anulação do termo.